Tribunal: TJES
Processo: 5000437-35.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000437-35.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MESSIAS PIRES RAMOS NETO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Messias Pires Ramos Neto contra sentença que, em sede de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, ao fundamento de inexistência de incapacidade laborativa total e de ausência de comprovação da qualidade de segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário por incapacidade, especialmente a caracterização de incapacidade total e permanente; (ii) determinar se o apelante detinha a qualidade de segurado na data de início da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Laudo pericial judicial atestou que o apelante apresenta doenças como Pneumoconiose por sílica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, diabetes mellitus, entre outras, mas concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades que não exijam esforço físico ou contato com poeira de sílica.

4)
O art. 42 da Lei 8.213/91 exige, para a concessão da aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente com insuscetibilidade de reabilitação, o que não se verificou no caso, à luz do laudo técnico, que afastou a existência de incapacidade total.

5)
O simples fato de o apelante residir em região onde predomina a atividade de extração de pedras não constitui, por si só, impedimento legal para reabilitação profissional, tampouco supre a exigência normativa de insuscetibilidade de readaptação.

6)
Em relação à qualidade de segurado, os autos revelam ausência de contribuições recentes e contínuas, com último vínculo regular em 2013 e benefício pontual em 2017, sem comprovação de prorrogação do período de graça nos termos dos §§1º e 2º do art. 15 da Lei 8.213/91.

7)
O eventual reconhecimento administrativo da condição de segurado não vincula o juízo, que possui cognição plena e deve avaliar todas as provas dos autos.

8)
A jurisprudência deste Corte reafirma que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, a conclusão goza de presunção de veracidade quando elaborado por perito de confiança do juízo e ausentes vícios, como no presente caso.

9)
A ausência concomitante de incapacidade total e de qualidade de segurado inviabiliza tanto a concessão de auxílio-doença quanto de aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige comprovação de incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/91.

2. A reabilitação para atividades compatíveis com a limitação identificada em perícia judicial afasta o direito à aposentadoria por invalidez.

3. A ausência de contribuições recentes e de início de prova material contemporânea à incapacidade impede o reconhecimento da qualidade de segurado.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º e item 2 do §2º do art. 15; art. 42; art. 59 da Lei 8.213/91. Art. 371 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Ap Cív nº 0029868-25.2018.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02/07/2024.

TJES, Ap Cív nº 0040207-14.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da presença dos requisitos legais para concessão de benefício previdenciário por incapacidade, notadamente auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Extrai-se dos autos que o apelante fora submetido a perícia médica judicial, cujo laudo técnico concluiu pela existência de Pneumoconiose por sílica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, tuberculose pulmonar pregressa, diabetes mellitus e hipertensão arterial.

Em que pese a constatação de tais patologias, a perita indicou tratar-se de incapacidade parcial e permanente, restrita a atividades que envolvam sobrecarga de peso, longas caminhadas ou exposição a poeira de sílica, afirmando expressamente a possibilidade de exercício de outra atividade profissional.

Em razão disso, a sentença de primeiro grau assentou que, embora o autor-apelante seja portador de enfermidades crônicas, o elemento central para a concessão do benefício — a incapacidade total para o trabalho ou insuscetibilidade de reabilitação — não restou configurado.

O magistrado também registrou a ausência de comprovação da qualidade de segurado na data de início da incapacidade, ante a inexistência de vínculos contributivos recentes no CNIS e a fragilidade dos documentos apresentados na inicial.

Em sede recursal, o recorrente insiste na alegação de que as doenças atestadas pela perícia o incapacitam para o exercício de qualquer atividade profissional, apontando o contexto regional de moradia e trabalho — exposto permanentemente à poeira de sílica — como fator impeditivo à readaptação.

Argumenta ainda que a qualidade de segurado teria sido reconhecida administrativamente e a recusa ao benefício se deu por motivo diverso, consistente na ausência de especificação, no laudo médico, do período de afastamento.

Os argumentos não merecem prosperar.

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à interpretação do laudo pericial.

Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença exige incapacidade total e temporária; já a aposentadoria por invalidez, de acordo com o art. 42 do mesmo diploma legal, exige incapacidade total e permanente, com impossibilidade de reabilitação.

Nesse contexto, o laudo técnico, ao apontar incapacidade parcial, com aptidão para o desempenho de atividades que não demandem esforço físico ou exposição a agentes nocivos, afasta qualquer possibilidade de concessão de benefício por incapacidade.

Assim, a possibilidade de reabilitação, expressamente reconhecida no laudo, constitui impeditivo jurídico à concessão de aposentadoria por invalidez.

Ressalta-se que o perito judicial fora categórico ao afirmar que o apelante é capaz de exercer outras atividades profissionais.

Logo, o simples fato de residir em região de pedreiras ou de atuar anteriormente em ambiente insalubre não transfere, automaticamente, as limitações do trabalho anterior à totalidade do mercado de trabalho, tampouco permite presumir ausência de oportunidade de reabilitação.

O contexto regional, por mais relevante do ponto de vista social, não pode suprimir a exigência legal de demonstração objetiva de insuscetibilidade de reabilitação profissional.

No tocante à qualidade de segurado, observa-se que o dossiê previdenciário indica ausência de contribuições recentes e contínuas, com última atividade regular registrada em 2013 e concessão pontual de auxílio-doença em 2017.

Não há, nos autos, início de prova material contemporânea que demonstre vínculo ativo com o RGPS à época do alegado surgimento da incapacidade, tampouco comprovação de prorrogação do período de graça, conforme requisitos dos §§1º e 2º do art. 15 da Lei 8.213/91.

A eventual menção à condição de segurado em fase administrativa não vincula o juízo, cuja cognição é ampla e soberana quanto à análise das provas.

Ainda que se reconheça a fungibilidade entre os benefícios por incapacidade, essa aplicação demanda o preenchimento de todos os requisitos legais do benefício concedido judicialmente, o que não se verifica.

Por conseguinte, a ausência de incapacidade total e de demonstração da qualidade de segurado inviabiliza tanto a concessão de auxílio-doença quanto de aposentadoria por invalidez.

A jurisprudência deste Sodalício é firme ao estabelecer que a concessão de benefício por incapacidade exige comprovação inequívoca de incapacidade laborativa e de manutenção da qualidade de segurado, não sendo suficiente a existência de enfermidade isoladamente considerada.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A comprovação da incapacidade, bem como do nexo causal entre ela e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário. Ausente a prova de tal nexo, é inviável reconhecer-se a obreira o direito ao benefício. 2. O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional. 3. O julgador não está adstrito a conclusão do laudo pericial, devendo formar sua convicção em conjunto com as demais provas dos autos. 4. Hipótese dos autos em que o laudo pericial atestou a inexistência de incapacidade para o trabalho; e os laudos particulares anexados são contemporâneos à concessão do auxílio-doença.
5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 02/Jul/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0029868-25.2018.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Também é reiterado o entendimento de que o laudo pericial, quando elaborado por perito de confiança do juízo, de forma fundamentada e submetido ao contraditório, constitui elemento probatório suficiente para o julgamento da causa, salvo demonstração de vícios ou omissões relevantes, o que não se verifica no presente caso, como subsegue:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA -INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA- LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não deve prosperar a alegação de nulidade da r. sentença, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, pois era necessária a realização de nova prova pericial na especialidade ortopedia, além do acolhimento do pedido de esclarecimentos periciais , pois o autor foi submetido a dois exames periciais designados pelo juízo
a quo
.
Por sinal,
o
juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, possui a discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para formar o seu convencimento, a teor do que dispõe o art. 371 do CPC. Assim, tendo o novo laudo pericial produzidos nos autos sido claro e objetivo é descabido a alegação de cerceamento de defesa.
2. Na origem, o apelante ajuizou ação previdenciária em face do apelado, alegando estar incapaz para laborar, pugnando pelo restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou pela sua transformação em aposentadoria por invalidez; 3. Estando o segurado apto para o trabalho e sem constatação da redução da incapacidade laborativa, é descabida a concessão de auxílio-acidente acidentário ou aposentadoria por invalidez. 4. O julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479). Entretanto, no caso, a perícia restou suficientemente convincente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 03/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0040207-14.2016.8.08.0024 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Diante desse contexto, ausentes os pressupostos legais para a concessão de qualquer benefício por incapacidade, não subsiste fundamento jurídico para reforma da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.